Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600515-93.2024.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-20

Inteiro teor:
21/03/2025
Número: 0600515-93.2024.6.16.0000

Classe: REGISTRO DE PARTIDO POLÍTICO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 29/07/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Partido Político - Órgão de Direção Estadual
Objeto do processo: Registro de Partido Político nº 0600515-93.2024.6.16.0000, ajuizado pelo Partido
Missão com fulcro na Lei 9.096/95 e no art. 18 e seguintes da Resolução 23.571/2017, para
apresentar a documentação do Registro do Órgão Partidário no Tribunal Regional Eleitoral do
Paraná. Alegou em síntese que, para que seu registro seja efetivado, o Missão precisa obter, pelo
menos, 0,5% (cinco décimos por cento) dos votos dados na última eleição geral para a Câmara dos
Deputados distribuídos por um terço, ou mais, dos estados, com um mínimo de 0,1% (um décimo
por cento) do eleitorado que haja votado em cada um deles. A fim de atender a exigência da Lei nº
9096/95, o partido Missão obteve o percentual mínimo para fins de constituição do seu Órgão
Estadual do Paraná. Dessa forma, diante da competência do TRE, nos termos do art. 10, §1º, II da
Lei nº 9096/95, o Partido apresentou todos os documentos previstos no art. 20 da Resolução TSE nº
23.571/2017. Nos termos do estatuto do Missão, houve a constituição do Órgão Estadual do Paraná
com a devida anotação no Cartório de Pessoas Jurídicas. (Requer o registro do órgão de Direção
Estadual do Partido Missão no Estado do Paraná).
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
PARTIDO MISSAO (REQUERENTE)
LILIAN MAGNANI SALES (ADVOGADO)
GIOVANA FERREIRA CERVO (ADVOGADO)
ARTHUR LUIS MENDONCA ROLLO (ADVOGADO)
RAFAEL LAGE FREIRE (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44428430
21/03/2025
15:55
Acórdão
Acórdão

Num. 44428430 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 21/03/2025 15:55:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032115550500700000043372690
Número do documento: 25032115550500700000043372690
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 21/03/2025 16:27:01
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 66.446

REGISTRO DE PARTIDO POLÍTICO 0600515-93.2024.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
REQUERENTE: PARTIDO MISSAO
ADVOGADO: LILIAN MAGNANI SALES - OAB/SP447778
ADVOGADO: GIOVANA FERREIRA CERVO - OAB/SP451437
ADVOGADO: ARTHUR LUIS MENDONCA ROLLO - OAB/SP153769
ADVOGADO: RAFAEL LAGE FREIRE - OAB/SP431951
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA - PEDIDO DE REGISTRO DE
ÓRGÃO PARTIDÁRIO. COMPROVAÇÃO
DE
APOIO
MÍNIMO
EXIGIDO.
REGULARIDADE
DOCUMENTAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO.
REGISTRO DEFERIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O PARTIDO MISSÃO (em formação)
requereu o registro de seu Diretório
Estadual
junto
ao
Tribunal
Regional
Eleitoral do Paraná, alegando ter atingido o
percentual de apoio mínimo exigido para
sua formalização.
2. Foi determinada a publicação do edital
conforme o artigo 22 da Resolução nº
23.571/2018 do TSE, transcorrendo o prazo
sem impugnação.
3. A Coordenadoria de Contas Eleitorais e
Partidárias certificou a obtenção de 11.614
apoios válidos no estado do Paraná,

Num. 44428430 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 21/03/2025 15:55:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032115550500700000043372690
Número do documento: 25032115550500700000043372690
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 21/03/2025 16:27:01
enquanto o quantitativo mínimo exigido para
o período de 2022-2026 era de 6.815,7
apoiamentos.
4.
A
Procuradoria
Regional
Eleitoral
manifestou-se
favoravelmente
ao
deferimento do pedido.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em
verificar se o requerente cumpriu os
requisitos legais e regulamentares para a
formalização do registro do órgão partidário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A autonomia partidária é assegurada pelo
artigo
17
da
Constituição
Federal,
condicionada ao cumprimento das normas
democráticas e eleitorais.
7. A Lei nº 9.096/1995, em seus artigos 8º e
9º, estabelece as exigências formais e
materiais para a constituição e registro de
agremiações
partidárias,
incluindo
a
necessidade de comprovação de apoio
mínimo de eleitores.
8. A Resolução nº 23.571/2018 do TSE, nos
artigos 18 e 20, disciplina os procedimentos
necessários para a formalização do registro
dos órgãos partidários de direção estadual
e municipal, exigindo a comprovação de
representatividade.
9. A Coordenadoria de Contas Eleitorais e
Partidárias certificou que o partido obteve
11.614 apoios, superando o mínimo exigido
de 6.815,7 apoiamentos.
10. A ausência de impugnação ao pedido e
a regularidade documental confirmam o
atendimento
das
exigências
legais
e
regulamentares.
11.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se favoravelmente ao deferimento do pedido, reforçando a
regularidade do procedimento.

Num. 44428430 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 21/03/2025 15:55:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032115550500700000043372690
Número do documento: 25032115550500700000043372690
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 21/03/2025 16:27:01
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Pedido de registro de órgão partidário
deferido.
13. Tese de julgamento: "Atendidos os
requisitos legais e regulamentares previstos
na
Constituição
Federal,
na
Lei
nº
9.096/1995 e na Resolução nº 23.571/2018
do TSE, é devido o deferimento do pedido
de registro de órgão partidário".
Dispositivos relevantes citados
- Constituição Federal, art. 17.
- Lei nº 9.096/1995, arts. 8º e 9º.
- Resolução TSE nº 23.571/2018, arts. 18 e
20.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte deferiu o pedido de registro do órgão partidário, nos termos do
voto do Relator.
Curitiba, 20/03/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Trata-se de PEDIDO DE REGISTRO DE ÓRGÃO PARTIDÁRIO formulado pelo PARTIDO
MISSÃO (em formação), requerendo a sua formalização junto a este Tribunal Regional Eleitoral
do Paraná, sob a alegação de ter atingido o percentual de apoio mínimo exigido para a
constituição de Diretório Estadual no Estado do Paraná.
Após a protocolização do requerimento, determinou-se a publicação do edital competente, nos
termos do artigo 22 da Resolução nº 23.571/2018 do TSE, tendo transcorrido o prazo legal sem
impugnação.
Os autos foram encaminhados à Coordenadoria de Contas Eleitorais e Partidárias, que certificou
a obtenção de 11.614 apoios válidos no estado do Paraná, bem como que o quantitativo mínimo
exigido para o período de 2022-2026 foi fixado em 6.815,7 apoiamentos, apontando que restou

Num. 44428430 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 21/03/2025 15:55:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032115550500700000043372690
Número do documento: 25032115550500700000043372690
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 21/03/2025 16:27:01
evidenciado o cumprimento do requisito de representatividade.
A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer opinando pelo deferimento do pedido, para
o fim de autorizar o registro do Partido Missão junto ao TRE/PR, diante do cumprimento das
exigências legais impostas.

FUNDAMENTAÇÃO

Conforme relatado, cuida-se de pedido de registro de órgão partidário junto a este Regional,
formulado pelo PARTIDO MISSÃO (em formação), sob a alegação de atingimento do percentual
mínimo para constituição de Diretório Estadual no estado do Paraná.
Nos termos do artigo 17 da Constituição Federal, é assegurada aos partidos políticos autonomia
para definir a sua estrutura interna, organização e funcionamento, desde que observados os
preceitos democráticos e a normatividade eleitoral vigente, como bem se observa:
Art. 17. É livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos,
resguardados a soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo, os
direitos fundamentais da pessoa humana e observados os seguintes preceitos:
I - caráter nacional;
II - proibição de recebimento de recursos financeiros de entidade ou governo
estrangeiros ou de subordinação a estes; III - prestação de contas à Justiça
Eleitoral; IV - funcionamento parlamentar de acordo com a lei.
(...)
§ 2º Os partidos políticos, após adquirirem personalidade jurídica, na forma da lei
civil, registrarão seus estatutos no Tribunal Superior Eleitoral.

A Lei nº 9.096/1995, em seus artigos 8º e 9º, detalha as exigências formais e materiais para a
constituição e registro de agremiações partidárias, prevendo, entre outros requisitos, a
necessidade de comprovação de apoio mínimo de eleitores e a apresentação de documentação
específica. Veja-se:
Art. 8º O requerimento do registro de partido político, dirigido ao cartório competente
do Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, deve ser subscrito
pelos seus fundadores, em número nunca inferior a 101 (cento e um), com domicílio
eleitoral em, no mínimo, 1/3 (um terço) dos Estados, e será acompanhado de:
I - cópia autêntica da ata da reunião de fundação do partido;

Num. 44428430 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 21/03/2025 15:55:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032115550500700000043372690
Número do documento: 25032115550500700000043372690
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 21/03/2025 16:27:01
II - exemplares do Diário Oficial que publicou, no seu inteiro teor, o programa e o
estatuto;
III - relação de todos os fundadores com o nome completo, naturalidade, número do
título eleitoral com a Zona, Seção, Município e Estado, profissão e endereço da
residência.
§ 1º O requerimento indicará o nome e a função dos dirigentes provisórios e o
endereço da sede do partido no território nacional. (Redação dada pela Lei nº
13.877, de 2019)
§ 2º Satisfeitas as exigências deste artigo, o Oficial do Registro Civil efetua o
registro no livro correspondente, expedindo certidão de inteiro teor.
§ 3º Adquirida a personalidade jurídica na forma deste artigo, o partido promove a
obtenção do apoiamento mínimo de eleitores a que se refere o § 1º do art. 7º e
realiza os atos necessários para a constituição definitiva de seus órgãos e
designação dos dirigentes, na forma do seu estatuto.

Art. 9º Feita a constituição e designação, referidas no § 3º do artigo anterior, os
dirigentes nacionais promoverão o registro do estatuto do partido junto ao Tribunal
Superior Eleitoral, através de requerimento acompanhado de:
I - exemplar autenticado do inteiro teor do programa e do estatuto partidários,
inscritos no Registro Civil;
II - certidão do registro civil da pessoa jurídica, a que se refere o § 2º do artigo
anterior;
III - certidões dos cartórios eleitorais que comprovem ter o partido obtido o
apoiamento mínimo de eleitores a que se refere o § 1º do art. 7º.
§ 1º A prova do apoiamento mínimo de eleitores é feita por meio de suas
assinaturas, com menção ao número do respectivo título eleitoral, em listas
organizadas para cada Zona, sendo a veracidade das respectivas assinaturas e o
número dos títulos atestados pelo Escrivão Eleitoral.
§ 2º O Escrivão Eleitoral dá imediato recibo de cada lista que lhe for apresentada e,
no prazo de quinze dias, lavra o seu atestado, devolvendo-a ao interessado.
§ 3º Protocolado o pedido de registro no Tribunal Superior Eleitoral, o processo
respectivo, no prazo de quarenta e oito horas, é distribuído a um Relator, que,
ouvida a Procuradoria-Geral, em dez dias, determina, em igual prazo, diligências
para sanar eventuais falhas do processo.
§ 4º Se não houver diligências a determinar, ou após o seu atendimento, o Tribunal

Num. 44428430 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 21/03/2025 15:55:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032115550500700000043372690
Número do documento: 25032115550500700000043372690
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 21/03/2025 16:27:01
Superior Eleitoral registra o estatuto do partido, no prazo de trinta dias.

Por sua vez, a Resolução nº 23.571/2018 do TSE disciplina, em seus artigos 18 e 20, os
procedimentos necessários para a formalização do registro dos órgãos partidários de direção
estadual e junto aos Tribunais Regionais, respectivamente, exigindo a comprovação da
representatividade por meio de listas de apoiamento, que devem ser verificadas pelos órgãos
competentes:
Art. 18. Obtido o apoiamento mínimo de eleitores na unidade da Federação, o
partido político em formação deve constituir, definitivamente, na forma do seu
estatuto, órgãos de direção estaduais e, se houver, municipais, designando os seus
dirigentes, organizados em, no mínimo, 1/3 (um terço) dos estados, e constituirá,
também definitivamente, o seu órgão de direção nacional (Lei nº 9.096/1995, art. 8º,
§ 3º).

Art. 20. Feita a constituição definitiva e a designação dos órgãos de direção estadual
e, se houver, municipal, o presidente nacional ou o presidente estadual do partido
político em formação deve solicitar o seu registro no respectivo Tribunal Regional
Eleitoral, por meio de requerimento acompanhado de:
I – exemplar autenticado do inteiro teor do programa e do estatuto partidários,
inscritos no registro civil;
II – certidão do Cartório do Registro Civil das Pessoas Jurídicas a que se refere o §
2º do art. 10 desta resolução;
III – cópia da(s) ata(s) de escolha e designação, na forma do respectivo estatuto, de
dirigentes dos órgãos partidários estaduais e, se houver, municipais, com a
indicação do respectivo nome, endereço, número de telefone e e-mail.
Parágrafo único. As certidões comprobatórias do apoiamento mínimo devem ser
extraídas diretamente do sistema de que trata o § 5º do art. 10 desta resolução e
juntadas aos autos pelo respectivo Tribunal Regional Eleitoral, sendo dispensada a
sua apresentação pelo partido em formação.

De início, da análise dos documentos apresentados, verifica-se que os requisitos legais acima
transcritos foram atendidos, constando dos autos a documentação pertinente.
Ainda, a Coordenadoria de Contas Eleitorais e Partidárias informou que o Partido Missão obteve
11.614 apoios no Estado do Paraná, até a data de 16/12/2024 e, ainda, asseverou que,
“conforme a tabela com o quantitativo do apoiamento mínimo de eleitores referente ao quadriênio
2022 a 2026 (Lei nº 9.096/1995, art. 7º, e Resolução- TSE nº 23.571/2018, art. 7º), disponível na

Num. 44428430 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 21/03/2025 15:55:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032115550500700000043372690
Número do documento: 25032115550500700000043372690
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 21/03/2025 16:27:01
referida página do TSE e colacionada a seguir, 0,1% do eleitorado que votou no estado do
Paraná
totalizaram
6.815,7
votos”,
a
saber
(https://www.tse.jus.br/partidos/criacao-de-
partido/apresentacao):
Deste modo, tem-se que o requerente atingiu 11.614 apoios e, portanto, superou o número
mínimo de apoiamento exigido (6.815,7), o que reforça a legitimidade do pedido.
Ademais, a ausência de impugnação ao pedido ou qualquer indício de irregularidade documental
fortalece a conclusão de que foram atendidos todos os requisitos legais e regulamentares.
A regularidade do procedimento foi atestada pela Procuradoria Regional Eleitoral, que não se
opôs ao deferimento do registro, e a documentação apresentada encontra-se em conformidade
com os dispositivos normativos aplicáveis.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de DEFERIR o pedido de registro do PARTIDO MISSÃO junto
ao Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, com fundamento no artigo 17 da Constituição Federal,

Num. 44428430 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 21/03/2025 15:55:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032115550500700000043372690
Número do documento: 25032115550500700000043372690
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 21/03/2025 16:27:01
nos artigos 8º e 9º da Lei nº 9.096/1995 e no artigo 20 da Resolução nº 23.571/2018 do TSE, uma
vez que restou demonstrado o cumprimento das exigências legais e regulamentares pertinentes.
GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA
REGISTRO DE PARTIDO POLÍTICO (11539) Nº 0600515-93.2024.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ -
RELATOR: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - REQUERENTE:
PARTIDO MISSAO - Advogados do REQUERENTE: LILIAN MAGNANI SALES - SP447778,
GIOVANA FERREIRA CERVO - SP451437, ARTHUR LUIS MENDONCA ROLLO - SP153769,
RAFAEL LAGE FREIRE - SP431951.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte deferiu o pedido de registro do órgão partidário, nos termos do voto do
relator.
Presidência da excelentíssima senhora desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo
Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional
eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 20.03.2025